Tribunal: TJPA
Processo: 0811330-35.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811330-35.2023.8.14.0051

APELANTE: MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL REJEITADA. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de nove anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio privilegiado e qualificado, tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II, do CPB. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, alegando decisão contrária às provas dos autos. Com base neste fundamento, sustenta a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal, a exclusão da qualificadora e a revisão da dosimetria de pena. Pede, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, analisando a tese de legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal e a exclusão da qualificadora; (ii) examinar a regularidade da dosimetria e o pedido de direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso, pois o veredicto encontra amparo nas provas produzidas. A legítima defesa não restou demonstrada, pois não houve agressão injusta por parte da vítima, tampouco moderação nos meios empregados pelo réu, que desferiu quatro golpes de faca nas costas do ofendido. A tentativa de desclassificação para lesão corporal deve ser afastada, pois os elementos probatórios evidenciam o
animus necandi
, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do réu. A qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso VII, do CP, foi corretamente reconhecida, pois há elementos que indicam que o crime teve motivação relacionada à condição de ex-policial que a vítima ostenta.

4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade das lesões e as circunstâncias do crime, estando em conformidade com os critérios legais.

5. O pedido para recorrer em liberdade não pode ser analisado em sede de apelação, devendo ser manejado por meio de
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser anulado quando houver suporte probatório para a tese acolhida.

2. A legítima defesa exige prova da agressão injusta e reação moderada, requisitos ausentes no caso.

3. O
animus necandi
fica evidente diante da natureza e gravidade das lesões, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal.

4. A motivação relacionada à condição da vítima pode justificar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, VII, do CPB.

5. A dosimetria de pena deve ser revisada quando demonstrada ilegalidade ou falta de fundamentação, o que não se vislumbra no caso

6. O direito de recorrer em liberdade deve ser pleiteado via
habeas corpus
, não sendo a apelação meio adequado para sua análise.

Dispositivos relevantes citados
: CP, 121, §§ 1º e 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II;

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula 23; TJPA, Apelação Criminal nº 0802541-05.2023.8.14.0065, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de nove anos e dois meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio privilegiado e qualificado, tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver anulado o referido julgamento, prolatado pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém/PA.

Nas razões, a defesa afirmou que o veredicto está em desacordo com as provas dos autos. Sob este fundamento, suscitou a tese de legítima defesa e, alternativamente, pugnou pela desclassificação para o crime de lesão corporal, pois o laudo pericial não teria apontado perigo de vida para a vítima e não haveria prova de que as lesões sofridas teriam sido produzidas com
animus necandi.
A defesa requereu, ainda, a exclusão das
qualificadoras
do §2º, incisos IV e VII, do art. 121 do Código Penal.

Também pediu a
reforma da dosimetria
, uma vez que o juiz-presidente teria exasperado a pena sem fundamentação idônea. Por fim, requereu o
direito de recorrer em liberdade
.
Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo

improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos narrados no processo.

“[...] Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 17 de julho de 2023, no turno da noite, por volta das 21-22 horas, em via pública, na Tv. Antônio Bastos, nº 2153, entre Av. Plácido de Castro e Icoaracy Nunes, bairro Caranazal, neste município de Santarém/PA, o indiciado MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS desferiu, ao menos, 04 (quatro) golpes de arma branca (facadas) contra a vítima RAIMUNDO REGO DE LIMA, atingindo-lhe nas regiões supra clavicular, escapular e dorsal esquerda, provocando as lesões pérfuro-incisas, bem como as lesões (escoriações lineares) nas regiões escapulares, verificadas no corpo da vítima, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, cujo homicídio (morte) que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. 1 É dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima RAIMUNDO REGO DE LIMA estava em frente à residência de sua cunhada, juntamente com sua esposa GRACIVONE ALBARADO REGO, ocasião na qual se deparou com a chegada do denunciado MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS (seu vizinho), que passou a proferir xingamentos, ofensas e provocações em direção à vítima RAIMUNDO REGO, policial militar da reserva, tais como (sic.): “POLICIAL ZÉ BUCETA”, e “AGORA FALA AÍ ALGUMA COISA, SEU POLICIAL DE MERDA!” (id. 97294782, pag. 04 e 11). Narram os autos que o ofendido RAIMUNDO REGO e sua esposa ignoraram os ataques verbais do denunciado e viraram de costas para se retirarem do local, seguindo para a sua própria residência que ficava nas imediações. Infere-se da investigação que o acusado MAILSON, que estava visivelmente embriagado, foi embora insatisfeito e, na sequência, passados poucos minutos retornou ao local (casa da vítima) armado com uma faca (arma branca 2 ), escondida por baixo de suas vestes. Registram os autos que, ao visualizar que a vítima estava em frente à própria residência, o denunciado se aproximou e proferiu as seguintes textuais (sic.): “QUER ME ENCARAR? POR QUE ESTÁ ME ENCARANDO?”. Ocasião na qual a vítima solicitou que o acusado se acalmasse e parasse com aquilo. Deflui da investigação que, na sequência, após a vítima RAIMUNDO REGO e sua esposa GRACIVONE terem conversado com acusado MAILSON pedindo para ele se acalmar, o ofendido RAIMUNDO REGO virou de costas para adentrar em sua residência, oportunidade na qual, de surpresa e covardemente pelas costas, o acusado MAILSON MAICK sacou a arma branca (faca) e começou esfaquear a vítima por diversas vezes, atingindo-a por pelo menos 04 (quatro) vezes. É dos autos que, nesse momento, mesmo estando ferido, o ofendido RAIMUNDO REGO conseguiu derrubar o acusado MAILSON, e segurar a sua mão que estava com a faca, na tentativa de impedir que o denunciado continuasse a lhe desferir golpes de faca. Registra a investigação que, logo após os gritos de socorro da esposa da vítima (Sra. GRACIVONE), populares chegaram ao local e afastaram o denunciado da vítima. Consoante o caderno inquisitorial, a vítima foi socorrida pelo seu filho (Sr. KAIO REGO) que a colocou em seu carro e seguiu para Hospital Municipal de Santarém (HMS) em busca de atendimento médico de urgência, onde a vítima passou pelos procedimentos médico-hospitalares necessários à sua sobrevivência. É dos autos que, logo após o crime, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar (PM/PA), que estava em rondas nas proximidades, foi acionada e logrou êxito em realizar a apreensão do denunciado MAILSON, sendo este encaminhando para a Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis, na forma da lei. Ao ser formalmente inquirido pela autoridade policial, o acusado afirmou que após desentendimento com a vítima, foi até sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao local em busca de RAIMUNDO, alegando, contudo, não se recordar de mais nada, tendo em vista que estava muito embriagado (id. 97294782, pag. 13). Registra o caderno inquisitorial que os 04 (quatro) golpes de faca (arma branca) atingiram a vítima RAIMUNDO REGO nas regiões supra clavicular, escapular e dorsal esquerda, provocando as lesões pérfuro-incisas, bem como escoriações lineares nas regiões escapulares, evidenciadas no Laudo de Perícia em Lesão Corporal nº 2023.04.001571-TRA (Doc. ID nº 97294782 - Pág. 20/21). É dos autos que o crime (assassinato) não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em virtude do instinto de sobrevivência da vítima, que agiu defensivamente para impedir novos golpes de faca; da resistência físico-corporal da vítima; dos pedidos de socorro da esposa da vítima, do auxílio de terceiros/populares para conter o réu, do pronto auxílio do filho ao conduzir a vítima ao Pronto Socorro Municipal; do serviço de atendimento médico de urgência que prestou os primeiros socorros e cirúrgicos de urgência, dentre outros fatores externos alheios a vontade do acusado. Registra o inquérito Policial que o crime de homicídio foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA), que foi atacada inadvertidamente e inesperadamente pelo acusado, de forma desproporcional - por um homem armado (com uma arma branca – faca), pelas costas, enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada. Registram os autos, ainda, que o denunciado MAILSON agiu por MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento prévio, uma simples discussão, havida anteriormente com a vítima (seu vizinho). O motivo para o cometimento do gravíssimo crime hediondo foi insignificante e desproporcional. Registram os autos, igualmente, que as agressões verbais iniciais e a posterior tentativa de homicídio foram praticadas contra a vítima RAIMUNDO REGO DE LIMA em decorrência da sua função de Policial Militar (Sub-Tenente da PM-PM), ou seja, de agente de segurança pública, nos termos do art. 144 da Constituição Federal. A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta do denunciado à infração penal insculpida no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do artigo 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Sob este fundamento, a defesa suscitou a tese de
legítima defesa
e, alternativamente, pugnou pela
desclassificação

para o crime de

lesão

corporal

ou a exclusão das qualificadoras do homicídio.

Primeiramente, cumpre rememorar que nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver
manifesta
contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária aos elementos de convicção do processo, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido nos autos. Todavia, a opção dos jurados por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, quando a versão escolhida se encontrar

ancorada

em provas

produzidas ao longo da instrução criminal.

No caso em tela, a materialidade está provada pelos exames periciais realizados no corpo da vítima (fl. 69) e na faca utilizada no crime (fl. 72). Nestes exames, foi detectado sangue humano na faca apreendida. Ao mesmo tempo, foram encontradas quatro perfurações de instrumento perfurocortante no ofendido, precisamente nas regiões
supraclavicular, escapular e dorsal esquerda.
Observa-se no laudo pericial que o experto não se pronunciou sobre eventual perigo de vida provocado pelas lesões na vítima, tendo consignado que a resposta a esta
pergunta

dependeria

de exame complementar
, que não foi realizado.

A autoria também está comprovada. A prova oral colhida em plenário demonstra que o recorrente, após uma discussão banal, foi até a sua casa, se armou com uma faca e esfaqueou a vítima quatro vezes pelas costas, isto é, sem nenhuma chance de defesa, atingindo-lhe áreas vitais do corpo humano, conforme descrito no mencionado laudo pericial. Transcrevo os depoimentos da vítima sobrevivente e da testemunha ocular.

Vítima Raimundo Rego de Lima:

“[...] Desci, porque somos só nós dois, só vivemos só nós 2 hoje, os filhos casaram, e desci para ver o que estava acontecendo, se ela estava conversando com alguém, e percebi que ela estava na casa de uma prima dela, não era cunhada nossa cunhada, era da prima dela, e ela costumava fazer esse tipo de visita na prima dela, e a prima dela também fazia isso, eu fui lá verificar, conversar com eles também, e a gente costumava sentar na rua, na calçada da casa dela na rua, estávamos sentados ali, conversando, estávamos em um momento de distração,
foi na hora que o senhor Maílson, o senhor Maílson passou e falou aquelas palavras que foram ditas no processo, sobre “policial zé buceta, hoje tu vai te lascar filho da puta”
Aí a minha esposa, ela é cardiopata, ela tem problema cardíaco, e eu já fico preocupado com ela, e eu digo, o camarada toda vez que ele bebe, que ele, não sei... fica da forma que ficou, alucinado, ele age dessa maneira, principalmente comigo, principalmente com a gente lá de casa é uma situação que a gente não entende, tanto que a gente foge da situação, e eu falei para minha esposa,
a prima dela pediu para irmos embora, parece que o show já vai começar, era comum dele fazer isso e a família dele por ser muito grande e morar dentro só de um setor, subir e fazer todo aquele teatrinho, como era de costume, sempre fazem, e ele foi embora, aí ele voltou com a mão na cintura, ele voltou com a mão na cintura e falou que hoje ele ia resolver o problema dele, ele tinha brigado com a esposa lá, o que era de costume também, vez ou outra meter a mão nela a gente ter que entrar pra não... até para ignorar, outra vez ele colocou a mão no sogro também, então a gente tentava fugir dessa cena, a gente sempre tentava fugir dessa cena, para evitar problemas, não era com a gente, mas naquele dia ele foi comigo, quando verifiquei que ele vinha em minha direção, levantei-me e minha esposa pediu para ele ir embora, ela até o conhece há muito tempo, rapaz, vai na sua casa, toda vez que você bebe, essas eram as textuais dela, toda vez que você bebe e fica louco você vem aqui, você vem perturbar a gente, e ele começou uma mini discussão entre eu e ele mesmo, até porque eu estava com medo dele agredir ela e ele estava com a mão na cintura, eu não estava armado
, não estava nem preparado, desci para conversar e não para reagir a nada e ele pegou e entrou e depois que nós conversamos, até discutimos, não podemos negar, para ele ir embora, eu empurrei ele, eu empurrei mesmo, “você vai, vai na sua casa rapaz, toda vez tu faz isso, toda vez que esse papel”, aí eu fui na minha casa,
quando eu me desloco, que eu vou entrando no meu portão, na verdade ainda na frente da casa da vizinha ele varou de lá, novamente tinha descido, que era uma ladeira e ele varou novamente, só que ai eu não estava mais esperando por ele e nem vendo, foi quando minha esposa gritou que ele estava armado, ele estava com uma faca muito grande, não sei se ela está aqui no processo, mas ele tava com uma faca muito grande, e não deu pra eu me defender mais, porque ele veio por trás e eu já fui perfurado.
Na verdade eu não senti a perfuração, se eu disser que eu senti eu estou mentindo, eu senti murros na minha costa, e por ser murro e ele mais franzino que eu, se for murro a gente resolve, no que eu olho, ele estava com a faca na mão. Tentei segurá-lo, tentei, consegui derrubá-lo, estava só nós dois e a minha esposa e minha esposa começou a gritar; (...) Sim, mas eu não tinha percebido. Já tinha desferido o golpe na minha costa, na verdade foram quatro facadas, umas dessas atingiu o pulmão; (...) Não senti, reagi, aí o que acontece, eu consegui segurar com ele no chão, a mão dele no chão, e ele bem mais novo que eu, ele tentou ali sair e eu consegui realmente segurar ele alí. Chegou duas pessoas por trás, que eu também não sabia quem era, com os gritos, com o pedido de socorro da minha esposa, chegou duas pessoas por trás, uma delas me enforcou e a outra tentou tomar a faca da mão dele, e ele gritou, “ele me furou papai”. Foi na hora que eu percebi que tinha muito sangue na cena [...]”.

Testemunha ocular Gracivone Albarado da Silva Rego

“[...] Às perguntas do Ministério Público respondeu que: Ao ser questionada sobre os fatos, respondeu que: (...) No dia 17 de julho, estava sentada na frente da casa de minha prima, que considero irmã.
A gente estava chupando tangerina, e quando eu vejo o Mailson vem descendo a Plácido de Castro, quando ele nos enxerga, ele já coloca a mão dentro do calção como se tivesse armado. Aí eu disse para o meu esposo, meu Deus, lá vem aquele menino
. Aí eu disse, não aceita as provocações dele, deixa ele embora. Quando ele viu, ele deparou, parou, bem na nossa frente e começou a dizer, e “aí seu policial de merda, seu zé buceta, agora tu não tem arma, eu quero ver aqui, agora eu vou fazer o que eu tenho vontade”. Aí eu ficamos calados. Eu, minha prima, meu esposo, aí eu dizia para o meu esposo não ligar, não, eu disse, aí o que meu esposo me disse, amor, eu estou tão cansado que ele tinha vindo ali, ele disse, é militar, ele também constrói, ele estava construindo a casa de nossa filha. E ele chegou tarde nesse dia, porque ele estava enchendo umas colunas, ele disse, eu estou tão cansado que eu não quero nem ouvir esse menino, deixa para lá.
Aí o mocinho andou mais um pouco, aí voltou, retornou, “e aí zé buceta, eu tenho um negócio para ti”, aí eu que respondi, vai embora, vai embora, Mailson [...]”

Sabe-se que a legítima defesa é excludente de ilicitude que tem como requisitos: (1) a existência de injusta agressão; (2) agressão atual ou iminente; (3) proteção de direito próprio ou alheio e (4) reação moderada com os meios disponíveis. Na hipótese, não ficou comprovada a existência de injusta agressão por parte da vítima, tampouco o emprego moderado dos meios de execução, visto que o réu desferiu diversas facadas no ofendido, revelando o inequívoco desejo de matar e não apenas de se defender.

Assim, está correta a decisão condenatória proferida pelo conselho sentença, pois
amparada nos elementos de prova

dos autos.

A mesma sorte segue o pedido de desclassificação para lesão corporal. Isto porque, conforme examinado alhures, as provas evidenciam o
animus necandi
na conduta do agente, o qual só não conseguiu atingir o resultado morte, por circunstâncias alheias a sua vontade. Com efeito, a vítima relatou que precisou ser
submetida a cirurgia para drenagem do sangue

alojado nos pulmões
, bem como a
diversas transfusões de sangue
.

Logo, correta a decisão dos jurados.

Igualmente, não há que se falar em anulação do julgamento, para
exclusão
das qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

Neste ponto, cumpre esclarecer, primeiramente, que o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido foi considerado apenas como agravante. Foi utilizada como qualificadora apenas aquela prevista no §2º, inciso VII, do art. 121 do CPB
[1]
, já que a prova oral comprova que o recorrente
teria proferido ofensas à vítima,

em razão da sua condição de ex-policial, evidenciando, assim, uma das motivações do crime.

Isto posto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, não merecendo guarida a tese de legitima defesa, de desclassificação e de exclusão das qualificadoras.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu, genericamente, a reforma da dosimetria, alegando que o juiz exasperou a pena sem fundamento idôneo.

Todavia, razão não lhe assiste.

Deveras, examinando a dosimetria, verifica-se que o juiz considerou desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime, adotando motivação idónea, ao contrário do que afirma a defesa. Na sentença, o juiz levou em conta a violência com que foram desferidos os golpes na vítima e as sequelas graves suportadas por ela, fixando a pena inicial em dezesseis anos de reclusão, que se mostra proporcional ao ilícito cometido.

Ora, havendo dois vetores negativos, o julgador estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,
fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase do cálculo de pena, o juiz reconheceu como agravante o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido, ao mesmo tempo em que considerou a confissão qualificada do apelante como atenuante. Desta forma, a sanção intermediária acabou permanecendo em dezesseis anos de reclusão, tal qual outrora fixada por ocasião da pena base.

Na última fase da dosimetria, o magistrado reconheceu duas causas de diminuição de pena, a saber: a tentativa e o homicídio privilegiado. As duas minorantes foram aplicadas com motivação idônea na sua fração mínima, levando em consideração o longo percurso percorrido no
iter criminis
, bem como o
modus operandi
adotado no crime. De fato, cotejando os autos, verifica-se que o apelante se aproximou muito do resultado morte e o modo de execução do crime foi extremamente violento, já que foram desferidas 04 facadas na vítima, que foi atingida pelas costas.

Desta feita, estando devidamente justificado o cálculo de pena em todas as suas fases,
não vislumbra-se reparos a serem feitos
.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, adianto, sem delongas, que é cediço nesta Corte que
o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez
. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno da Corte
[2]
. Entre muitos, cito o

precedente abaixo,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, INCISO II e VII DO CÓDIGO PENAL).
DO CONCURSO FORMAL PERFEITO
. TESE REJEITADA.
Restou comprovado nos autos que os réus mediante uma única ação, praticada num mesmo contexto fático, subtraíram os bens pertencentes às vítimas DOUGLAS CÉSAR MARIANO e RENATO DOS SANTOS MORAES, sendo certo que os acusados tinham ciência que estavam atingindo diferentes patrimônios. Logo é de rigor a aplicação da regra prevista no art. 70 do CPB, última parte.
DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.

IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar o quantum redutor da atenuante da menoridade relativa e Confissão.
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
. NÃO CONHECIMENTO. A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802541-05.2023.8.14.0065 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição

[2]

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: I - processar e julgar: a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Belém, 06/03/2025